Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702553-48.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EGLI ERLIN DE BRITO RAMOS NOGUEIRA RECORRIDO: PALOMA PAMELLA THICIANE KRISTELE BRITO NOGUEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por EGLI ERLIN DE BRITO RAMOS NOGUEIRA. A parte recorrente requereu a gratuidade de justiça. Todavia, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, manteve-se inerte (ID 29772188 e 30013470). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Int. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator